Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709101-96.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, EXPEDITO LOPES BANDEIRA APELADO: EXPEDITO LOPES BANDEIRA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Apelação - Preparo - Irregularidade - Intimação - Transcurso - Recurso Não Conhecido - Regularização da Representação Processual Trata-se de Recurso Adesivo interposto por EXPEDITO LOPES BANDEIRA contra a Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, objetivando a reforma do decisum em relação aos honorários advocatícios. Determinei o recolhimento do prazo em dobro (ID 69167111) e o prazo transcorreu em branco (ID 70166438). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo de cobrir as despesas do Poder Judiciário com o processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo princípio da primazia da resolução de mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento regular do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do art. 1.007, § 4o, que: "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, a ação deve ser julgada deserta por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, o causídico foi intimado para realizar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o recurso adesivo versava unicamente sobre honorários advocatícios. Todavia, quedou inerte. Transcorrido o prazo concedido, os autos retornaram à conclusão sem qualquer manifestação, em evidente descumprimento da determinação judicial. Nessa situação, o indeferimento do recurso é medida que se impõe. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007 CPC. INTERPRETAÇÃO. EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. PAGAMENTO. FORA DO PRAZO. DESÍDIA. 1. As normas que disciplinam os requisitos de admissibilidade recursal possuem caráter objetivo e, por isso, não admitem interpretação extensiva. 2. O CPC, art. 1.007 disciplina os casos de interposição de recurso sem a comprovação do recolhimento do respectivo preparo. A possibilidade de o recorrente regularizar eventual vício no recolhimento do preparo cinge-se aos casos ocorridos no momento da interposição do recurso. 3. A situação peculiar do caso extrapola os limites de interpretação para aplicação da norma prevista no CPC, art. 1.007, § 4o, pois o recurso foi inicialmente interposto sem preparo, em razão do benefício da gratuidade; a determinação para o recolhimento ocorreu somente após decisão judicial, em sede recursal, quando foi confirmada a revogação do benefício; e o pagamento do preparo deu-se após a data prevista na guia de recolhimento. 4. Ao indeferir a gratuidade de justiça, a decisão judicial determinou o recolhimento do preparo de forma clara, pois estabeleceu o comando a ser cumprido, o seu prazo, além da pena de deserção pelo descumprimento. 5. A agravante deixou transcorrer o prazo para recolhimento sem qualquer manifestação. É dever da parte cumprir adequadamente as determinações judiciais, sob pena de arcar com as consequências processuais de sua desídia. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1943705, 0727156-49.2020.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. O polo ativo ainda não foi regularizado, apesar do falecimento do autor. Intime-se o causídico por publicação oficial, para apresentar a procuração dos herdeiros apresentados ao ID 69116648 e 69116649, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator